Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1199/2023-TCU-Plenário Trata-se de expediente encaminhado por ex-deputado federal que, no exercício de sua atividade parlamentar, noticiou supostas irregularidades ocorridas na 3a Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf-3a SR), referentes aos contratos 3.066.00/2012 e 3.060.00/2013, firmados com a sociedade empresária Agrosolo - Agromáquinas Empreendimentos Agrícolas Ltda. Considerando que, de modo mais específico, a denúncia versa sobre indícios de desvio de finalidade na seleção dos beneficiários dos programas "Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável e Economia Solidária" e "Segurança Alimentar e Nutricional", eixos do Programa "Água Para Todos", e de sobrepreço/superfaturamento nos serviços de perfuração de poços no âmbito das avenças supramencionadas (peças 1 e 2); considerando que o referido expediente, classificado inicialmente como denúncia, pede que esta Corte de Contas apure o dano ocasionado ao erário e responsabilize os agentes envolvidos nas supostas irregularidades; considerando que, no exercício do mandato, o parlamentar tem legitimidade para apresentar representação a este Tribunal, com fulcro no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, consoante mencionado na instrução processual juntada à peça 7; considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que a representação foi recebida neste Tribunal em 13/1/2016 (peça 2), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art.¿4o, inciso III, da mencionada resolução; considerando que, em 17/1/2017, a então Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco (Secex-PE) propôs a realização de diligência à Codevasf, para obtenção dos documentos necessários para saneamento dos autos (peças 7 e 8); considerando que os ofícios de diligência foram expedidos pelo TCU em 18/1/2017 e 6/3/2017, e que as respostas da Codevasf foram apresentadas em 7/3/2017 e 5/4/2017 (peças 9 a 14); considerando que, após a resposta da Codevasf, estes autos permaneceram sem movimentação processual relevante até 30/5/2023, data da subsequente instrução elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) (peça 18); considerando que o período de inércia processual compreendido entre 5/4/2017 e 30/5/2023 é superior a cinco anos, o que é suficiente para ensejar o reconhecimento da prescrição ordinária e intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento desta Corte de Contas, nos termos dos arts. 2o, 4o, 5o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; considerando que os pareceres uniformes da AudUrbana propõem o reconhecimento da prescrição e o arquivamento dos autos (peças 18 a 20); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer do expediente como representação, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade; reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; cientificar o representante acerca desta deliberação; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.650/2016-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.